Tribunal: TJMT
Processo: 0003602-19.2014.8.11.0004
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003602-19.2014.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[AGROPECUARIA CRISTINO CORTES S/A. - CNPJ: 02.715.385/0001-07 (EMBARGANTE), WMARLEY LOPES FRANCO - CPF: 165.716.651-15 (ADVOGADO), JULIO ALBERTO PALAZZO DE MELLO - CPF: 169.751.268-28 (EMBARGADO), JOSE FRANCISCO PEREIRA - CPF: 390.640.859-00 (ADVOGADO), AMANDA SILVA SOUZA - CPF: 012.097.251-42 (ADVOGADO), ALCINEIA CINTIA FERRO PALAZZO DE MELLO - CPF: 030.827.859-30 (EMBARGADO), AGROPECUARIA CRISTINO CORTES S/A. - CNPJ: 02.715.385/0001-07 (EMBARGADO), WMARLEY LOPES FRANCO - CPF: 165.716.651-15 (ADVOGADO), ALCINEIA CINTIA FERRO PALAZZO DE MELLO - CPF: 030.827.859-30 (EMBARGANTE), AMANDA SILVA SOUZA - CPF: 012.097.251-42 (ADVOGADO), JOSE FRANCISCO PEREIRA - CPF: 390.640.859-00 (ADVOGADO), JULIO ALBERTO PALAZZO DE MELLO - CPF: 169.751.268-28 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, ACOLHEU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO 2º VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS), ACOMPANHADO PELO 1º VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO), VENCIDA A RELATORA, QUE VOTOU PELA SUA REJEIÇÃO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE EFEITO ATIVO AO RECURSO DE APELAÇÃO APRESENTADO. SENTENÇA QUE POSSUI EFEITO SUSPENSIVO “OPE LEGIS”. ART. 1.012, CAPUT, CPC. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE EFEITO ATIVO. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL. DECISÃO QUE CONCEDEU O EFEITO ATIVO AO RECURSO DE APELAÇÃO CASSADA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES.

1. Quando a sentença não se enquadra as hipóteses do §1º do artigo 1.012 do CPC
a apelação interposta contra ela, visando a sua reforma, terá o efeito suspensivo “ope legis” conforme estabelece o caput do art. 1.012, do CPC.

2. Inexiste amparo legal para a concessão de efeito ativo ao recurso de apelação recebido com efeito suspensivo “ope legis”, de forma que eventual concessão de efeito ativo nessa hipótese configura a negativa de vigência do artigo 1.012 do CPC.

3. No caso dos autos o recurso de apelação interposto, nos termos do caput do art. 1.012 do CPC, possui efeito suspensivo “ope legis”, portanto, não há como conceder efeito ativo requerido por ausência de amparo legal.

4. Embargos acolhidos com efeitos infringente.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ALCINEIA CINTIA FERRO PALAZZO DE MELLO, JULIO ALBERTO PALAZZO DE MELLO
, pretendendo sanar omissões existentes no acórdão embargado.

Sustentam que há obscuridades e contradições no acórdão, pois a “
r. decisão recorrida não apresenta lógica entre suas premissas e conclusões, pois os pedidos de multa e de indenização não permitem o deferimento de reintegração de posse, sem que haja pedido coerente e expresso”
. Defende a decretação de nulidade do julgado, nos termos contidos no Art. 494, II do CPC. Prequestiona os dispositivos que refere. Colaciona jurisprudência. Requer o acolhimento dos embargos declaratórios (Id. nº 56874467).

A parte Embargada apresentou contraminuta aos Embargos (Id. nº 63329487).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ALCINEIA CINTIA FERRO PALAZZO DE MELLO, JULIO ALBERTO PALAZZO DE MELLO
, pretendendo sanar omissões existentes no acórdão embargado.

Cabem embargos de declaração nas seguintes hipóteses:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Em que pese todo o deduzido pelos Embargantes, este não trouxe elementos que evidenciem vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, pois os fatos trazidos referem-se, claramente, ao mérito do apelo, o que já foi analisado quando da prolação do acórdão.

Os embargos de declaração ostentam caráter integrativo da decisão a que se refere, assumindo feição infringente em situações excepcionais determinantes de modificação do julgado por força de conserto de existentes omissões, contradições ou obscuridades.

Na hipótese em exame, verifica-se que as situações articuladas pelos embargantes foram apreciadas e decididas na decisão hostilizada, não havendo omissão a aclarar.

O acórdão foi claro ao apontar os motivos pelos quais rejeitou as preliminares suscitadas, e no mérito fundamentou o desprovimento do recurso de agravo regimental interposto, mantendo, assim, a decisão que concedeu a tutela de evidência ao recurso de apelação (art. 311 do CPC), inocorrendo hipótese de contradição ou omissão a serem sanadas.

Destarte, a omissão apontada no acórdão é despropositada, sendo mera irresignação na tentativa de reapreciação das provas e matéria já apreciada, dada a inconformidade da Embargante com a decisão.

O julgador, ao analisar a lide, deve decidir com observância dos fatos, das provas e da lei, porém, exercendo seu livre convencimento, o que ocorreu no julgamento.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA. TENTATIVA DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE DE EFEITOS INFRINGENTES.

1. Conforme consignado no acórdão embargado, a decisão monocrática deste relator não conheceu do agravo interno, porque não foram infirmados especificamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, aplicando-se, ao caso, a Súmula 182/STJ.

2. Observa-se que a oposição destes aclaratórios é tentativa de ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com tese exposta no recurso especial, o que não se coaduna com as normas do art. 1.022 do CPC. 3. Ressalta-se que cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl no AgInt no AREsp 890.212/BA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2016, DJe 25/08/2016).

Conforme ensinamentos de THEOTÔNIO NEGRÃO:

“Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil’ (STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p. 119).”
(Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742-destaquei).

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. EFEITOS INFRINGENTES. INVIABILIDADE. INOVAÇÃO EM SEDE DE ACLARATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

1. A atribuição de efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem, necessariamente, a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art. 535 do Código de Processo Civil. Hipótese não configurada.

2. A tese recursal do Estado de Pernambuco relativa à divergência jurisprudencial do acórdão a quo com a orientação jurisprudencial de outros tribunais não foi oportunamente suscitada no recurso especial, restando preclusa, uma vez que não é admissível inovação na lide em sede de embargos de declaração. 3. Embargos de declaração, de ambas as partes, rejeitados.”
(EDcl no AgRg no REsp 1385399/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/09/2014, DJe 24/09/2014, in www.stj.jus.br).

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. EFEITOS INFRINGENTES. DESCABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS NO TOCANTE À CONTRADIÇÃO NA ANÁLISE DOS ARTS. 535 E 333, INCISO I, DO CPC.

1. Os embargos de declaração não se prestam à modificação de julgado baseado no mero inconformismo da embargante, que repisa os argumentos anteriormente levantados e não acolhidos, circunstância que não indica a existência de omissão, contradição ou obscuridade do julgado. (...).”
(EDcl no REsp 1374284/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/09/2014, DJe 30/09/2014, in www.stj.jus.br).

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 535 DO CPC. PRETENSÃO EXCLUSIVAMENTE INFRINGENTE. REEXAME DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. INVIABILIDADE.

1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites processuais cujo cabimento se submete aos pressupostos legais estabelecidos no artigo 535 do Código de Processo Civil.

2. A atribuição de efeitos infringentes a embargos declaratórios é medida excepcional, cabível tão somente nas situações em que, sanada a omissão, contradição ou obscuridade, a alteração do julgado surja como consequência natural da integração do julgamento.

3. O reexame de matéria já decidida com a finalidade de conferir efeitos infringentes ao decisum impugnado é incompatível com a função integrativa dos embargos declaratórios. 4. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no AgRg no REsp 1429752/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/09/2014, DJe 26/09/2014, in
www.stj.jus.br
).

Não há vícios do art. 1.022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, em que a pretensão da parte embargante é de revisitar a lide, pois o entendimento foi contrário à sua pretensão.

Destaco que o art. 1.025 do CPC/2015 dispõe que
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Em face do exposto, inexistentes os vícios previstos no artigo 1.022 e incisos do CPC, REJEITO OS EMBARGOS.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (2º VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMO. SR. DES. JOAO FERREIRA FILHO (1º VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 11 DE DEZEMBRO DE 2020:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA DO 2º VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS). A RELATORA VOTOU PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO E O 1ª VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO) AGUARDA.

SESSÃO DE 26 DE JANEIRO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

VOTO VISTA

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (2º VOGAL)

Na qualidade de vogal pedi vista dos autos.

Embargos de Declaração, (Id. 56874467), opostos por
Júlio Alberto Palazzo de Mello,
em face do acórdão que negou provimento ao agravo interno, interposto contra decisão que concedeu efeito ativo ao recurso de apelação, (Id. 55679983).

O embargante sustenta que há nulidade no julgamento, por não ter observado o pedido para retirada de pauta e solicitação de conversão do feito em diligência, para apuração de fato novo, (Id. 54741996).

Defende que a premissa e a conclusão do acórdão são incoerentes, ilegais e ilógicas, tornando a decisão nula, nos termos do artigo 489, §1º, II e III do CPC.

Assevera que foram reproduzidos os mesmos fundamentos da decisão monocrática agravada, o que ofende o artigo 1.021, §3º do CPC, omitindo-se quanto à tese da produção automática do efeito suspensivo do recurso de apelação.

Sustenta que a decisão é “citra pretita”, caracterizando omissão, porquanto deixou de apreciar capítulos autônomos das alegações do agravo interno, com relação à impossibilidade de modificar o efeito suspensivo da apelação, bem como deixou de analisar as teses capazes de infirmar os argumentos da decisão recorrida.

Menciona que o acórdão é omisso, eis que deixou de apresentar relatório acerca das contrarrazões de Apelação da Agropecuária Cristino Cortes, que demonstra que a Embargada, jamais conseguiu sustentar o seu direito, o que gera dúvida razoável, e impede a aplicação do art. 311, Inciso IV, do CPC, pois não preenche os requisitos da evidência.

Argumenta que o acórdão foi omisso ao não observar a necessidade de ocorrência do trânsito em julgado da decisão que concedeu o efeito suspensivo no Mandado de Segurança nº 1014479-03.2020.8.11.0000, impetrado pelo Embargante.

Ao final requer o acolhimento destes embargos com efeito modificativo, para: 1) Declarar a Nulidade do Acórdão Embargado, em razão do Pedido de Retirada de Pauta, que não foi analisado por esta Egrégia Corte, causando prejuízos ao Embargante, que tem o direito de influenciar o julgamento da turma e seu direito foi cerceado. 2) corrigir as obscuridades e contradições, eis que a r. decisão recorrida não apresenta lógica entre suas premissas e conclusões, pois os pedidos de multa e de indenização não permitem o deferimento de reintegração de posse, sem que haja PEDIDO coerente e expresso. Sendo o caso, requer se dignem em decretar a NULIDADE do JULGADO, nos termos contidos no Art. 494, II do CPC, de forma infringente e que seja reformada a decisão para que seja dado provimento ao AGRAVO INTERNO; 3) declarar a nulidade do julgado em razão da omissão acerca da aplicação dos Arts. 1.012 e Inciso I do Art. 1.011 do CPC, e violação ao art. 5°, XXXV e ao art. 93, IX, ambos da Constituição Federal e ainda ao art. 489, §1, Art. 1021, § 3º e art. 1.022, II, todos do Código de processo Civil,

ante a ausência de fundamentação; 4) sanar a omissão no relatório de acórdão, ante a ausência de descrição das contrarrazões da Agravada, evidenciando ausência de Impugnação específica, Art. 341 do CPC; 5) sanar a omissão na fundamentação e dispositivo do Acórdão, para que os Arts. 1.012, Inciso I, do Art. 1.011 e Art. 1.021, § 3º, todos do CPC, sejam enfrentados pelo Colegiado, para dizer que os mesmos possuem hierarquia frente aos Art. 299 e 995, seus incisos e parágrafos do CPC e, por isso, sejam o julgamento alterado, para dar pela procedência do Agravo Interno, em razão do permissivo contido no Art. 494, II do CPC; 6) decretar a nulidade da decisão que foi proferida de forma “citra petita”; 7) aplicar os efeitos da revelia, para falta de impugnação específica nas CONTRARAZÕES, que redunda na aceitação expressa do que foi versado no Agravo Interno, para que os pedidos sejam reconhecidos e o Agravo Provido, o que é permitido pelo Art. 494, II do CPC; 8) sanar a omissão no acórdão que não deixou expressamente demonstrado sobre o necessário aguardo do trânsito em julgado, para o prosseguimento do feito.

O embargado apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos embargos. (Id. 63329487).

Pois bem,

Inicialmente, realizo breve digressão acerca dos atos processuais que geraram a oposição destes embargos:

Agropecuária Cristino Cortas S/A
, ora embargada, interpôs recurso de apelação contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT nos autos da ação de rescisão contratual com reparação de danos e reintegração de posse nº 3602-19.2014.8.11.0004, em que se julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, declarando rescindido o contrato de compra e venda de imóvel rural entabulado entre as partes, com determinação de reintegração de posse do imóvel objeto do litígio e pagamento de multa convencional, estabelecida na cláusula décima primeira, no valor de R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais), com aplicação de correção monetária a partir efetivo (Súmula 43 do STJ) e juros de 1% (um por cento) contados a partir do vencimento da obrigação (art. 397 do CC/2002), bem como perdas e danos em decorrência dos réus estarem no imóvel desde outubro de 2012. Condenação dos requeridos em custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/2015.

Em suas razões a empresa apelante pugnou pela concessão do efeito ativo ao recurso, para determinar a imediata expedição de mandado de reintegração de posse da área da autora/apelante (Id. 29394463, pág. 5)

A Eminente Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho apreciou o pedido e concedeu o efeito ativo para determinar a imediata reintegração da parte autora na posse do imóvel objeto da lide (Id. 41820487).

Em face dessa decisão
Júlio Alberto Palazzo de Mello
, ora embargante, opôs um primeiro embargos de declaração, (Id. 42759954), que foram rejeitados em decisão monocrática, (Id. 43235950). Ato contínuo o embargante interpôs recurso de agravo interno, (Id. 46382497), que foi desprovido na sessão de julgamento desta E. Primeira Câmara Cível, realizada no dia 26-08-2020, (Id. 55679983).

Contra o acórdão que desproveu o recurso de agravo interno foram opostos estes embargos de declaração.

Feita essa breve digressão passo a análises dos embargos.

O embargante de defende que o acórdão é omisso em relação à aplicação dos arts. 1.012 e inciso I do art. 1.011 do CPC.

Assevera que o inciso I do artigo 1.011 do CPC “é muito claro ao determinar que o(a) Desembargador(a) ao receber o Recurso de Apelação
SÓ PODERÁ DECIDIR MONOCRATICAMENTE
se o recurso incorrer em alguma hipótese prevista nos incisos III à V do art. 932, caso contrário, deverá elaborar seu voto para o julgamento do recurso pelo órgão colegiado.” (Id. 56874467, pág. 9), de forma que o relator não poderia decidir monocraticamente sobre tutela provisória porquanto tal hipótese não se enquadra entre os incisos III a V do artigo 932 do CPC.

A interpretação dada pelo embargante aos dispositivos citados está equivocada. O inciso I do artigo 1.011 do CPC, dispõe que recebido o recurso de apelação o relator “decidi-lo-á monocraticamente apenas nas hipóteses do art. 932, incisos III a V ;”

Ora, a redação é clara. Ao se utilizar do verbo “decidir”, o legislador previu expressa autorização para que ocorra o
julgamento
do recurso de apelação de forma monocrática, isto é, trata-se de hipóteses nas quais haverá
decisão monocrática terminativa,
acerca do recurso, seja de:
a)
não conhecimento do recurso (inciso III, art. 932 CPC),
b)
negar provimento ao recurso (inciso IV, art. 932 CPC) ou dar provimento ao recurso (inciso V, art. 932 CPC).

Todavia, o fato de se permitir que o julgamento do recurso ocorra de forma monocrática, não implica em dizer que os incisos I e II, do artigo 932, devam ser analisados de forma colegiada. Além disso, a decisão proferida em sede de tutela provisória, como o próprio nome diz, é provisória, isto é, pode ser reformada pelo colegiado.
Seria um erro crasso permitir que um julgamento definitivo ocorra de forma monocrática e um julgamento provisório ocorra de forma colegiada
.

Apenas para esclarecer ao embargante, colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça, no qual se aprecia monocraticamente o pedido de tutela provisória em sede recursal:

“RECURSO ESPECIAL Nº 1833609 - PE (2019/0250804-3)

DECISÃO

Trata-se de tutela provisória de urgência requerida por Gustavo José Carneiro Leão e Etiene Chalaça Carneiro, requerendo a suspensão da exigibilidade da CDA 40.618026358-18, cujos valores se encontram depositados judicialmente e em discussão nesses autos.

[...]

Ante o exposto,
defiro o pedido
, para suspender a exigibilidade da CDA em questão, nos limites do depósito efetuado, até melhor exame do feito,
nos termos do artigo 932, II, do CPC
e 288, do RISTJ. [...] (Ministro BENEDITO GONÇALVES, 14/08/2020)”

Portanto, é possível ao relator decidir monocraticamente, em quaisquer das hipóteses do artigo 932, do CPC.

Assim, esclarecido a questão quanto à possibilidade de o julgador analisar monocraticamente o pedido de tutela provisória em sede recursal, passo a verificar a alegação do embargante de que houve omissão em relação à aplicação do artigo 1.012, do CPC.

Nesse ponto, o embargante alega que a tese acerca do efeito suspensivo automático do recurso de apelação, não foi apreciada no acórdão embargado.

Sustenta que o recurso de apelação foi recebido no efeito suspensivo automático, de forma que por se tratar de norma legal cogente, não é possível ser afastada, seja de forma monocrática, seja de forma colegiada.

Verifico no agravo interno interposto que o agravante/embargante sustentou que “a Apelação interposta nos presentes autos tem o efeito
SUSPENSIVO
–
ope legis
-
DE PLENO DIREITO
, visto que a sentença de primeiro grau não se enquadra em qualquer das hipóteses do § 1º do art. 1.012 do CPC, devendo, manter-se hígida a suspensão de sua eficácia, até o julgamento final pelo Colegiado em respeito ao instituto do trânsito em julgado.” (Id. 46382497, pág. 2, destaques no original) e ao analisar o acordão embargado concluo que não houve pronunciamento acerca da impossibilidade ou não de se afastar o efeito suspensivo “ope legis” do recurso de apelação, por força “caput” do artigo 1.012 do CPC.

Assim, constatada a omissão passo a saná-la.

Com efeito, o recurso de apelação, nos termos do caput do art. 1.012 do CPC, terá efeito suspensivo, sendo essa a regra geral; prevendo, contudo, o §1º do referido dispositivo legal, as hipóteses em que terá apenas efeito devolutivo, dentre as quais não se enquadra a situação posta em juízo, (pedido de reintegração de posse julgado procedente).

Trata-se de efeito suspensivo automático ou “ope legis” que, a meu sentir, não pode ser suprimido, sob pena de negar vigência ao artigo 1.012 do CPC.

Destarte, ainda que o pedido de tutela provisória possa ser analisado de forma monocrática pelo relator, é certo que o pedido de atribuição de efeito ativo, em recurso de apelação, que possui efeito suspensivo “ope legis”, não encontra amparo no código de processo civil.

A propósito:

‘AGRAVO INTERNO – PETIÇÃO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO INVERSO AO RECURSO DE APELAÇÃO APRESENTADO – ART. 1.012, CPC – AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Quando a sentença não confirma, concede ou revoga liminar anteriormente concedida (art. 1.012, § 1º, CPC), a apelação interposta contra ela, que visa a sua reforma, cujo objetivo não é o da recorrente, terá automaticamente o efeito suspensivo, conforme estabelece o caput do art. 1.012, do CPC, razão pela qual o pedido denominado de concessão de efeito suspensivo inverso ao apelo que interpôs não possui qualquer amparo legal. (TJ -MT - AI: 10070289220188110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Data de Julgamento: 03/10/2018, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/10/2018)’.

Portanto, a meu sentir, assiste razão ao embargante nesse ponto, razão pela qual o acolhimento dos embargos é medida que se impõe.

Com essas considerações,
divirjo da relatora
, e,

ACOLHO ESTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
para,
ATRIBUINDO-LHE

EFEITOS INFRIGENTES,
reconhecer a impossibilidade de atribuir efeito ativo ao recurso de apelação, quando este possuir efeito suspensivo automático e, por consequência,
dar provimento ao recurso de agravo interno, interposto pelo embargante/agravante, para cassar a decisão agravada que concedeu a tutela de evidência ao recurso de apelação interposto pela parte embargada.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. JOAO FERREIRA FILHO (1º VOGAL)

Acompanho o voto da divergência, do Desembargador Sebastião Barbosa Farias.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2021